Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-02.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-02.2022.8.14.0054

APELANTE: EUNICE RIBEIRO DA PAZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800347-02.2022.8.14.0054

APELANTE: EUNICE RIBEIRO DA PAZ

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES, ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO MORAL CONFIGURADA
. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800347-02.2022.8.14.0054

APELANTE: EUNICE RIBEIRO DA PAZ

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES, ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por EUNICE RIBEIRO DA PAZ, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sem a condenação em custas.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a parte Recorrente afirma que desconhece tais descontos, e que não realizou Empréstimo Consignado com a parte Recorrida. Posto isso, diferente do que afirma o Juiz a quo, a Recorrida não trouxe aos autos nenhum contrato existente;
II -
para a realização de qualquer desconto no benefício do Recorrente quanto a empréstimos é necessário contrato devidamente formalizado, ou seja, independente se houve o crédito do referido valor do empréstimo;
III -
não há oposição da parte Recorrente, de que haja compensação dos valores creditados em sua conta advindos dos empréstimos discutidos;
IV -
resta clarividente a ocorrência do dano moral sofrido pela parte Recorrente, vez que patente a má-fé da parte Recorrida em promover Empréstimo sem a anuência do consumidor, e após isso começar indevidamente a cobrar da aposentadoria do Recorrente;
V -
por fim, pugnou pela inexistência da relação jurídica, com a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), bem como, na repetição de indébito em dobro, e a condenação do requerido em custas, despesas judiciais e honorários advocatícios.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
o recurso não pode ser conhecido, já que se torna inviável identificar a inconformidade do Apelante, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade;
II –
não há defeito na prestação de serviço pelo Réu, uma vez que resta evidenciada a regularidade na contratação e que a parte autora se beneficiou do empréstimo;
III –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800347-02.2022.8.14.0054

APELANTE: EUNICE RIBEIRO DA PAZ

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES, ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
do exame acerca da validade dos contratos nº. 561001724, no valor de R$ 901,00; nº. 577268026, no valor de R$ 609,54; e nº. 626269798, no valor de R$ 3.469,39, e da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

O banco apelante sustenta a legitimidade da contratação realizada e de todos os atos praticados, argumentando que a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos não deve ser suficiente para a procedência da ação. A instituição financeira apelada, por sua vez, apesar de defender a licitude da negociação, não apresentou cópia do respectivo contrato.

Dessa forma, verifico que assiste razão à autora/apelante.

É oportuno registrar que trata-se de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras e também às Administradoras de cartão de crédito, assim equiparadas (Súmula 297 do STJ).

Além disso, no caso em questão, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que se trata de uma relação de consumo e a autora é parte hipossuficiente.

Ao analisar os autos, verifico que a apelante argumenta não ter realizado o empréstimo consignado com o apelado. Considerando que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu demonstrar a existência do contrato que o autor alega não ter celebrado — uma vez que é impossível ao autor produzir prova de fato negativo —, e diante da inércia probatória por parte do apelado, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reforma. Isso porque a declaração da inexistência dos instrumentos contratuais, diante da irregularidade na contratação, é a medida que se impõe, uma vez que o ônus de provar a regularidade da contratação caberia à instituição financeira.

Dessa forma, ao examinar os documentos anexados aos autos, verifico que a instituição financeira não apresentou sequer a cópia do contrato de empréstimo que deu origem aos descontos, tampouco provas robustas o suficiente para sustentar a legalidade do contrato.

Cabe ao fornecedor do produto ou serviço, por ser o detentor de melhores condições e maior conhecimento sobre os atos relacionados à sua atividade comercial, demonstrar a regularidade de sua atuação no mercado de consumo, bem como a inexistência do fato que possa gerar sua responsabilização.

No caso em questão, seria inviável exigir da autora da ação a comprovação documental do fato negativo alegado, ou seja, de que não contratou o empréstimo. Tratando-se de uma prova negativa, considerada praticamente impossível de ser produzida pela apelante, e considerando que a ninguém é dado fazer o impossível (princípio do
nemo tenetur ad impossibilia
), não se pode exigir do consumidor tal prova.

Isso porque incumbia à instituição financeira a responsabilidade de comprovar que a autora/consumidora anuiu expressamente com a contratação de empréstimo mediante consignação em seu benefício previdenciário.

É pacífico que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva na ocorrência de fraude, como no caso dos autos, nos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)".

Dessa forma, tendo em vista que os documentos apresentados pela apelada não foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente pela ausência do instrumento contratual, entendo que não ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos. Assim, a pretensão autoral merece acolhimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTORA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA REALIDADE, PRETENDIA APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA SUSTENTADA IRREGULARIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. TESE ALICERÇADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS.
PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO QUESTIONADO PELA AUTORA.

IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE AFIRMA CREDORA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA À CAUSA (SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" QUE SE MOSTRA IMPERATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO AO BANCO DOS VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELO INPC A CONTAR DE CADA RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO À PARTE DEMANDANTE DOS VALORES RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO, E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO INCIDENTE (ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL). FORMA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DE REPETIR O INDÉBITO, DE MODO SIMPLES, QUANTO AOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS/DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE DEMANDANTE ATÉ 30-03-2021, POR NÃO PROVADO DOLO OU MÁ-FÉ DO BANCO, E, EM DOBRO, RELATIVAMENTE AOS VALORES COBRADOS POSTERIORMENTE A 30-03-2021, ANTE A CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONSISTENTE NA FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS ENCARGOS INCIDENTES NA CONTRATAÇÃO. POSIÇÃO QUE ORA SE ADOTA EM OBSERVÂNCIA À INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE ESPECIAL DE JUSTIÇA À NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ERESP N. 1.4 [.]

(TJ-SC - APL: 50001642820218240056, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial) (grifo meu)

Assim, a ausência de um documento idôneo que comprove que a apelante tenha assinado um contrato regular, em conformidade com os requisitos da Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS/PRES, leva ao reconhecimento da invalidade da contratação. Consequentemente, declara-se a nulidade da relação jurídica entre as partes, com o retorno ao
"status quo ante".
Nesse cenário, a apelante deverá devolver ao banco os valores recebidos em decorrência da contratação anulada, e o banco, por sua vez, deverá restituir os valores indevidamente descontados do benefício da autora, sendo permitida a compensação entre os valores devidos.

Ademais, quanto ao pedido de restituição em dobro de toda a quantia indevidamente debitada da conta do apelante, entendo que é necessária a comprovação de má-fé para que seja aplicada a devolução em dobro.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, para determinar a repetição do indébito em dobro, deve haver comprovação de má-fé, abuso ou leviandade, conforme estabelecem o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, no caso em apreço, entendo que restou comprovada a má-fé da instituição financeira, que, sem respaldo em qualquer instrumento contratual, deliberadamente efetuou descontos na conta do autor. Além disso, ao ser solicitada a esclarecer tais operações, a instituição prosseguiu justificando sua conduta ilegal com base em um suposto contrato, o qual jamais foi apresentado.

Trata-se, portanto, de uma situação que vai além da simples cobrança de quantias indevidas ou da aplicação de cláusulas abusivas, uma vez que não há fundamento em qualquer pacto celebrado entre as partes. Diante disso, é evidente a deslealdade e o intuito fraudulento com que agiu o apelante no caso sob exame, devendo ser condenado à devolução em dobro de todos os valores indevidamente debitados da conta do autor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou, de fato, dor e sofrimento à autora, indo além de um mero aborrecimento cotidiano. A apelante é idosa e beneficiária da previdência, e por meses teve seus proventos indevidamente reduzidos pelo banco apelado, o que resultou em prejuízos ao seu planejamento financeiro e familiar.

De fato, evidencia-se que não existe contrato bancário, de modo que os descontos efetuados são ilícitos, pois operados com fraude.

Dessa forma, entendo que a sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra de maneira proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta.

Ademais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, e juros moratórios a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Como se observa, o recurso da apelante está sendo parcialmente provido, de modo que, em reforma da sentença, declara-se a invalidade dos contratos impugnados, com o consequente retorno das partes ao
"status quo ante"
.

Considerando que a pretensão da autora está sendo julgada parcialmente procedente — uma vez que foi reduzido o pedido de indenização por danos morais —, torna-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários de sucumbência deverá ser compartilhada, na proporção de 80% (oitenta por cento) a cargo do réu e 20% (vinte por cento) a cargo da autora. Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em relação à autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, no sentido de:
(a)
reconhecer a nulidade dos contratos questionados na inicial, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, mediante devolução pela autora ao banco dos valores recebidos em decorrência da contratação sob litígio, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o recebimento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado desta decisão, e restituição à parte autora pelo banco, em dobro, quanto aos valores cobrados/descontados indevidamente, sobre os quais devem incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, incidente a compensação (art. 368 do CC);
(b)
condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da autora;
(c)
redistribuir os ônus da sucumbência na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser arcado pelo réu e 20% (vinte por cento) pela autora, relativamente às custas e aos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024